Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733127-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Brazilian Car Veículos LTDA - ME pede sejam os autos desarquivados e determinado o levantamento de todas as restrições existentes sobre o veículo Toyota/Hilux, placa JKN-0616, chassi 8AJFY29G5D8544076 (ID 51108755). Informa que era fiel depositária do veículo, que teve liberada a circulação e confirmada a posse e propriedade da embargante e determinada a baixa de qualquer restrição ainda existente sobre o veículo - autos n. 0720916-38.2020.8.07.0003. Não obstante, ainda pende restrição de transferência relacionada a esses autos (autos n. 0701183-46.2021.8.07.0005). Os embargos de declaração foram providos para que o veículo Toyota/Hilux fosse entregue ao representante legal da embargante (fiel depositária), até a conclusão do inquérito policial n. 1273/19-16aDP, referente à ocorrência policial n. 9189/19-16a DP (autos n. 2019.05.1.005316-9 -- 0701183-46.2021.8.07.0005). Constou, no dispositivo do acórdão, ordem de expedição de “ofício ao DETRAN para que registre restrição de transferência ou alienação do veículo até nova ordem judicial” (ID 20478346, p. 4). Ocorre que o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito policial, que deu origem a restrição, por falta de justa causa (autos n. 0701183-46.2021.8.07.0005 - 2019.05.1.005316-9). Em razão disso, as vítimas Ademir da Silva Júnior e Brazilian Car Veículos LTDA-ME (embargante) pediram a baixa das restrições sobre os veículos Toyota/Corolla e Toyota/Hilux, o que foi deferido (IDs 51108756, p. 1/3 e 51108809). Não obstante, persiste a restrição de transferência do veículo Toyota/Hilux ordenada nos presentes autos (ID 51108756, p. 6/12). Arquivado o inquérito policial em que se apurava eventuais crimes envolvendo o veículo, deve ser retirada a restrição. Oficie-se ao DETRAN-DF para que levante a restrição judicial de transferência ou alienação do veículo Toyota/Hilux CD4X4 SRV, cor prata, placa JKN-0616, chassi 8AJFY29G5D8544076, ano 2013, modelo 2013. Intime-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES